Tribunal: STF
Processo: HC 271259
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Elcimar Serafim de Souza, em favor de Digney Marcos do Carmo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC n. 1050132/MS. (eDOC 6)
Narra o impetrante que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 9 anos, 3 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1325 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006). (eDOCs 11 e 12)
A defesa ajuizou revisão criminal, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. (eDOC 9)
No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus foi indeferido liminarmente com amparo na Súmula 691/STF (eDOC 4). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 6)
Nesta Corte, aduz que “o decreto condenatório se amparou, única e exclusivamente, nos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão, não havendo qualquer outra prova material ou testemunhal independente que corroborasse a imputação.” (p. 2)
Ao final, requer a concessão da ordem, para “reconhecer a nulidade da condenação por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, determinar novo julgamento ou, ainda, assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade até o julgamento da revisão criminal.
É o relatório. 
Decido.

De início, verifico que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a sentença penal transitou em julgado.
Ademais, verifica-se que a alegação de insuficiência de provas para a condenação não foi apreciada nem pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos da sentença condenatória:

“Importante destacar, por oportuno, que os relatos dos policiais em juízo, quando confrontados com aqueles prestados no inquérito, se mostraram uníssonos e coerentes, não havendo indicação de contradição a afasta-los. 
Isso porque, em ambas as oportunidades em que inquiridos, apresentaram a mesma versão, no sentido de que abordaram Francisco quando este fazia uma entrega a Digney, momento em que este correu. Após autorizados, foram a residência de Francisco e lá encontraram mais dois tabletes de pasta-base e duas balanças de precisão.
Os dois policiais, tanto no inquérito como em juízo, confirmaram que, no momento em que questionaram Francisco, este confirmou que tinha entregado a droga a Digney, no entanto, somente guardava o entorpecente para aquele, responsável pela venda. 
Assim, embora na ocasião não tenham conseguido abordar Digney pela fuga, ficou amplamente comprovado pelos relatos testemunhais que Francisco confirmou a entrega da droga no local. 
É importante considerar que, a fuga e a não apreensão do embrulho entregue a Digney não o exime de sua responsabilidade pela prática da conduta criminosa, porque a traficância por ele praticada foi comprovada por outros meios de prova produzidos. Isso porque, o objeto que recebeu somente não foi apreendido porque já estava na sua posse, dentro da residência. Com a fuga, não poderiam os policiais, posteriormente, sem sua autorização, ingressarem no domicílio. Não obstante, quando abordado e indagado, Francisco confirmou que o embrulho era droga, da mesma natureza da que encontrada posteriormente em sua residência. 
Tal versão foi apresentada na delegacia de polícia pelas testemunhas policiais e posteriormente foi confirmada em juízo, por ambos. Aliado a isso, o policial do canil, ouvido somente no inquérito, apresentou a mesma versão dos dois policiais inquiridos em juízo, de modo que evidenciada a sintonia dos relatos.
Realizado exame pericial nas balanças apreendidas, constatou-se que todas elas se encontravam em perfeito funcionamento (f. 197). 
Ainda, verificou-se a presença, na lâmina da faca, de um material sólido de coloração amarelada que, submetido a teste, deu resultado positivo para a presença de cocaína (f. 199). 
Assim, é evidente que o tráfico de drogas praticado pelos réus era de conhecimento dos policiais, pois confirmaram as denúncias que vinham recebendo, já que se evidenciou que o modus operandi era Francisco, dono do Corolla, adquirir e guardar o entorpecente, para despistar a autuação da Polícia, e Digney era o responsável pela venda, na sua casa, conhecida por ser boca de fumo. No entanto, devidamente confirmado que Digney tinha conhecimento e mantinha a droga guardada com Francisco.
Os réus foram denunciados por "guardar" e "ter em depósito", portanto, entendo devidamente comprovado que estes tinham conhecimento da droga escondida/guardada para sua posterior comercialização, havendo indícios do cometimento dos demais verbos descritos no art. 33, da Lei 11.343/06, especialmente, na modalidade vender, por parte de Digney. 
Sob esse enfoque, não há que se olvidar que foram apreendidas com Francisco cédulas de dinheiro, totalizando R$ 694,00, três balanças de precisão em funcionamento e uma faca com resquícios de droga, tornando-se indicativos da prática da traficância. 
De outra parte, os policiais chegaram até a referida residência por meio de denúncias no sentido de que lá funcionava uma boca de fumo, mantida por Digney e abastecida por Francisco.
[...]
No interrogatório, Digney Marcos do Carmo, negou veemente ter cometido o tráfico de drogas. Na oportunidade, disse apenas que recebeu um xarope de Francisco, pois ele trabalha como UBER. 
Francisco da Silva Cardoso, no inquérito policial, usou do seu direito constitucional de permanecer em silêncio (f. 21). Em juízo, negou a prática do crime de associação para o tráfico com Digney. No entanto, confirmou a propriedade da droga encontrada no terreno, confirmando, ainda, que a comprou no intuito de vender para realizar uma posterior cirurgia. 
Diante disso, e ainda que não tenha vendido, como sustentado pela defesa, por certo que acabou por confirmar a prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade adquirir/guardar/manter em depósito. 
As testemunhas de defesa Marcos Rogério Martins, Osvaldo Queiroz e Marcelo da Costa Alves, em que pese tenham afirmado não possuírem conhecimento do envolvimento dos réus em ilícitos penais, não presenciaram o ocorrido, não esclarecendo nada a respeito dos fatos delituosos que são imputados. 
A imparcialidade dos policiais não foi questionada e muito menos demonstrada, de modo que seus depoimentos como testemunhas dos fatos são aptos a fundamentar a condenação.
Nesse âmbito, as provas e elementos de informação constantes nos autos demonstram que o tráfico de droga se deu como narrado na denúncia, de tal sorte que a condenação dos réus pela sua prática é a medida que se impõe.” (eDOC 11)

Com relação à comprovação dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, portanto, a condenação está satisfatoriamente fundamentada, para além dos depoimentos policiais.
Nesse contexto, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).

Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente